Tribunal: TJES
Processo: 5006258-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006258-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADHEMAR NUNES MARTINS
AGRAVADO: MULTI COMUNICACAO LTDA e outros (4)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989 (Tema 1199), fixou algumas teses sobre o regime de prescrição e sobre o elemento subjetivo para responsabilização por ato de improbidade administrativa, a saber: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2. Trata-se de precedente firmado em repercussão geral, de observância obrigatória, a teor do inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil, portanto, em atenção a essa disciplina, deve-se afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente realizada pelo magistrado de origem.

3. Recursos conhecidos e improvidos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
04
de junho

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS
e
ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DA GRANDE VITÓRIA (AVEREM)
contra Decisão Monocrática do ID 4164171, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, afastando a aplicação da prescrição intercorrente com fundamento no Tema 1199 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões (ID 4541401), o Recorrente
ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS
afirma, basicamente, a impossibilidade de haver a condenação por improbidade administrativa na modalidade dolosa.

Argumenta que, ante a nova decisão proferida pelo Pretório Excelso no tema 1199, não há falar em condenação por culpa.

Alega que o Ministério Público descreve que houve danos ao erário de forma presumida, o que não pode ser admitido e, por fim, defende que é indevida a tipificação estabelecida pelo
Parquet
.

Salienta que deve haver o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão monocrática e, via de consequência, seja determinada a extinção do feito originário com base nas nulidades ora apontadas. Pleiteou, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência.

Em sequência (ID 4702092), a Agravante
ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DA GRANDE VITÓRIA (AVEREM)
, em seu Agravo Interno, pugna que seja reconhecida a prescrição intercorrente no caso.

Contrarrazões aos Agravos no ID 4879320, em que o Ministério Público defende a manutenção da decisão objurgada.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uida-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS
e
ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DA GRANDE VITÓRIA (AVEREM)
contra Decisão Monocrática do ID 4164171, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, afastando a aplicação da prescrição intercorrente com fundamento no Tema 1199 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões (ID 4541401), o Recorrente
ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS
afirma, basicamente, a impossibilidade de haver a condenação por improbidade administrativa na modalidade dolosa.

Argumenta que, ante a nova decisão proferida pelo Pretório Excelso no tema 1199, não há falar em condenação por culpa.

Alega que o Ministério Público descreve que houve danos ao erário de forma presumida, o que não pode ser admitido e, por fim, defende que é indevida a tipificação estabelecida pelo
Parquet
.

Salienta que deve haver o reconhecimento de prescrição intercorrente.

Em sequência (ID 4702092), a Agravante
ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES DA GRANDE VITÓRIA (AVEREM)
, em seu Agravo Interno, pugna que seja reconhecida a prescrição intercorrente no caso.

Contrarrazões aos Agravos no ID 4879320, em que o Ministério Público defende a manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

Em primeiro lugar, convém esclarecer que o Agravante
ESPÓLIO DE ADHEMAR NUNES MARTINS
busca, em Agravo Interno, revolver matéria que consta nas razões recursais do Agravo de Instrumento, traduzindo-se em mera repetição do que neste consta.

Não bastasse, os fundamentos apontados se tratam de questões que nem sequer foram examinadas pelo juízo de origem, devendo ser advertido de que este órgão
ad quem
está adstrito aos limites do que fora decidido na primeira instância, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a Decisão Monocrática se ateve ao objeto da decisão originária, qual seja, o enfrentamento sobre a aplicação da prescrição intercorrente no feito de origem, único ponto sobre o qual versou o pronunciamento pelo juízo
a quo
.

Todos os demais pontos aventados pelo Agravante não se coadunam com os limites da decisão objurgada, de modo que, de plano, merecem ser afastados por ora, os quais serão analisados em momento oportuno pelo julgador competente.

Feito esse esclarecimento, passa-se à análise da única questão relativa à irresignação dos Agravantes sobre o qual se debruçou a decisão agravada: a prescrição intercorrente.

Nesses termos, tal como já consignado na Decisão Monocrática objurgada, sem delongas, o Excelso Supremo Tribunal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989 (Tema 1199), fixou algumas teses sobre o regime de prescrição e sobre o elemento subjetivo para responsabilização por ato de improbidade administrativa, a saber:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, considerando que se trata de aplicação da nova norma a situações pretéritas, conclui-se que a decisão agravada que afastou a prescrição intercorrente está em consonância com o entendimento jurisprudencial acima transcrito, devendo ser afastada a irresignação do Agravante.

Trata-se de precedente firmado em repercussão geral, de observância obrigatória, a teor do inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil, portanto, em atenção a essa disciplina, deve-se afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente realizada pelo magistrado de origem.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurgem os Agravantes e, portanto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Ante o julgamento do presente recurso, entendo por prejudicado o pedido de tutela de urgência formulado pelo primeiro Agravante (Espólio de Adhemar Nunes Martins).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.